Tribunal: TJDFT
Processo: 0720226-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720226-15.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS AJOUZ, FABIANE PETRY, GABRIEL RODRIGUES FACCHINI CERQUEIRA, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ALESSANDRO DOS SANTOS AJOUZ, FABIANE PETRY, GABRIEL RODRIGUES FACCHINI CERQUEIRA, JOSE HANIEL DE SOUZA BARROS, THIAGO MOREIRA PARRY D E S P A C H O PETROBRAS S.A., por meio da petição de ID 19172814, requereu a suspensão do processo nos termos do artigo 1.035, §5o, até a decisão final dos embargos de declaração interpostos no RE 960.429 (Tema 992) pelo c. STF, tendo em vista a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, para que sejam mantidas as decisões de mérito proferidas antes da publicação do acórdão com a tese firmada. Diante da relevância da alegação, intimem-se os demais apelantes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre o pedido de suspensão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator